Tribunal: TJDFT
Processo: 0708358-51.2022.8.07.0007
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO COM EMPREGO DE DISPOSITIVO ELETRÔNICO OU INFORMÁTICO COMETIDO CONTRA IDOSO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAL COM EVIDENTE VALOR PROBATÓRIO. PROVAS SUFICIENTES. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DA EXECUÇÃO PENAL. DANOS MATERIAIS. REPARAÇÃO CIVIL MÍNIMA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não se cogita sobre nulidade ou absolvição por insuficiência de provas em razão da inexistência de reconhecimento dos suspeitos, quando a autoria delitiva foi desvendada por diversos outros substratos probatórios.

2. O depoimento policial tem valor probante e pode fundamentar o decreto condenatório, quando uníssono e produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, mormente se confirmado pelo demais elementos de convicção.

3. A concessão da gratuidade de justiça, sobrestamento ou isenção dos encargos processuais são matérias afetas à competência do Juízo da Execução Penal. Súmula 26, TJDFT.

4. É viável fixar valor mínimo de reparação de danos materiais, quando há pedido expresso da acusação nesse sentido, notadamente se o prejuízo causado com a subtração é aferível pela simples leitura do extrato bancário da vítima.

5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.